Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 51451137/ 51451139), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “1) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de alienação fiduciária do carro VW Gol turbo, anos 200, cor branca, placa JFW 6597; 2) DETERMINAR que se retire do nome do autor a titularidade e os débitos que recaiam sobre o referido veículo; 3) CONDENAR as parte rés: a) ABSTEREM-SE de fazer ligações tendo como objeto a cobrança dos débitos vinculados aos fatos narrados na exordial, sob pena de fixação de multa por cada descumprimento (devidamente comprovado), a ser oportunamente fixada; b) PAGAREM SOLIDARIAMENTE ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigida monetariamente e com juros de mora a contar da prolação desta sentença. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme determina Lei de regência. Como medida que visa dar efetividade ao comando judicial, OFICIE-SE ao DETRAN-DF e SEFAZDF para que procedam, no que lhes competir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, à transferência do veículo marca VW Gol turbo, anos 200, cor branca, placa JFW 6597, bem como de todas as multas, encargos e pontuações resultantes de infração de trânsito que recaiam sobre o veículo, em nome de DIAN BERNARDO DA SILVA – CPF: 005.769.681-02 para BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29, sob pena de apuração de eventual prática de crime de desobediência. Concedo à presente decisão força de mandado/ofício”.

3. Em suas razões recursais, em síntese, o autor requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, alegando que o seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito e na dívida ativa, por força da dívida de veículo que não adquiriu.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

5. No caso, a ré não exibiu o contrato que originou a dívida, e tampouco produziu prova hábil para comprovar o financiamento no101300000068610 (ID 51450926 /51450927).

6. No tocante à condenação por danos morais, o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, visto que não foi comprovado que o nome do autor foi incluído em cadastros de inadimplentes ou na dívida ativa, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.